Tribunal: TJMT
Processo: 1022143-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022143-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANKLIN SILVEIRA BALDO - CPF: 764.506.942-20 (ADVOGADO), ISABEL ROSA DA SILVA - CPF: 112.390.851-68 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA - CNPJ: 15.849.540/0001-11 (AGRAVANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPERIDIAO LIMA DA SILVA - CPF: 594.255.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE LIQUIDAÇÃO E SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pela exequente em cumprimento de sentença, integrou decisão homologatória para vedar a incidência de contribuição previdenciária sobre o crédito exequendo, inclusive no momento do efetivo pagamento do precatório. O agravante sustentou nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu que a coisa julgada apenas afastou a dedução da contribuição previdenciária na elaboração dos cálculos de liquidação, sem impedir sua retenção legal quando do pagamento do precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação das contrarrazões aos embargos de declaração configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da decisão; (ii) estabelecer se a coisa julgada formada nos embargos à execução impede apenas a dedução da contribuição previdenciária na fase de liquidação ou também obsta sua retenção por ocasião do efetivo pagamento do precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O equívoco do juízo de origem ao afirmar inexistente manifestação do executado não acarreta nulidade processual, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo e a controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica, estando suficientemente delimitada nos autos.

4.

A coisa julgada material restringe-se aos limites objetivos do que foi efetivamente decidido, não podendo ser ampliada para alcançar situações que não integraram o conteúdo do pronunciamento jurisdicional transitado em julgado.

5.

A sentença proferida nos embargos à execução afastou apenas a dedução da contribuição previdenciária na elaboração dos cálculos da execução, por entender que a matéria não constava do título executivo, sem decidir sobre a retenção legal no momento do pagamento do precatório.

6.

O acórdão que julgou a apelação delimitou expressamente que a ausência de retenção da contribuição previdenciária nos cálculos não caracteriza excesso de execução, por ser admissível a realização dos descontos legais quando do efetivo pagamento do crédito, distinguindo a fase de liquidação da fase de satisfação da obrigação.

7.

A decisão agravada atribuiu alcance mais amplo à coisa julgada ao vedar a retenção da contribuição previdenciária inclusive no momento do pagamento do precatório, inovação incompatível com o conteúdo do título executivo e com o acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade processual por cerceamento de defesa exige demonstração de efetivo prejuízo e não decorre do mero equívoco quanto ao registro da apresentação de manifestação pela parte.

2.

A coisa julgada limita-se ao conteúdo efetivamente decidido e não pode ser ampliada para impedir retenção legal não expressamente afastada pelo título judicial.

3.

A vedação à dedução da contribuição previdenciária na elaboração dos cálculos de liquidação não impede sua retenção, quando cabível, no momento do efetivo pagamento do precatório.

4.

A retenção de encargos legais no pagamento do precatório constitui questão distinta da apuração do valor bruto do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 40; CPC, arts. 502, 1.022 e 85, § 14; Lei Complementar Estadual n. 338/2006; Lei Complementar Estadual n. 524/2009.

Jurisprudência relevante citada:
—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0008118-61.2009.8.11.00035, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela exequente e integrou decisão homologatória para vedar a incidência de contribuição previdenciária sobre o crédito exequendo, inclusive no momento do efetivo pagamento do precatório.

Nas razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, ao argumento de que apresentou tempestivamente contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Exequente, nas quais desenvolveu fundamentação jurídica acerca da distinção entre a vedação de abatimento da contribuição previdenciária na base de cálculo da execução e a possibilidade de retenção legal no momento do efetivo pagamento do precatório, além de invocar fundamentos constitucionais e legais relacionados à natureza
ex lege
da contribuição previdenciária.

Pontua que seus argumentos, amparados em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não foram apreciados pelo Juízo de origem, o qual consignou, equivocadamente, a inexistência de manifestação do executado nos autos, circunstância que configuraria afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

No mérito, assinala que a retenção da contribuição previdenciária no momento do pagamento constitui obrigação
ex lege
, não havendo imunidade tributária decorrente do silêncio do título executivo.

Afirma que a sentença proferida nos Embargos à Execução, em 2014, apenas vedou a dedução da contribuição previdenciária da base de cálculo da execução, sem afastar a retenção obrigatória quando do efetivo pagamento do precatório.

Aduz que a própria sentença reconheceu, em relação ao imposto de renda, a retenção automática no momento do pagamento, defendendo a aplicação da mesma lógica à contribuição previdenciária.

Sustenta que a contribuição previdenciária decorre de imposição constitucional e legal, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, da Lei Complementar Estadual n. 338/2006 e da Lei Complementar Estadual n. 524/2009, constituindo obrigação cogente voltada à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

Enfatiza que não pretende modificar o valor bruto homologado, que está acobertado pela coisa julgada, mas apenas assegurar o cumprimento de obrigação legal automática no momento do pagamento, exatamente como a própria sentença de 2014 reconheceu para o imposto de renda.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 370240395).

A Agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 370021395).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 370760875).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008118-61.2009.8.11.00035, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela exequente e integrou decisão homologatória para vedar a incidência de contribuição previdenciária sobre o crédito exequendo, inclusive no momento do efetivo pagamento do precatório.

Denota-se dos autos originários que Isabel Rosa da Silva ajuizou Ação de Pensão por Morte em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, postulando o reconhecimento de seu direito à percepção do benefício previdenciário e o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas dos consectários legais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim redigido:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida, ratifico os efeitos da tutela antecipada concedida e JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por ISABEL ROSA DA SILVA contra o IPERON – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, para determinar que o réu conceda à requerente pensão por morte do seu filho, José Lima da Silva, a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 15/01/2008, acrescido de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, pelos mesmos índices de correção dos benefícios previdenciários e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (Súmula 204 do STJ).

Deixo de aplicar a alteração prevista na Lei nº 11.960/09, uma vez que o plenário do STF, no julgamento da ADIN nº 4.357, ocorrido em 14/03/2013, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Sem custas, nos termos do item 2.14.5 da CNGC.

Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111).

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição porque o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2º, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis, terça-feira, 3 de setembro de 2013.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito“.

Com o trânsito em julgado da sentença, instaurou-se a fase de liquidação e cumprimento do julgado.

Nesse contexto, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON opôs Embargos à Execução, sustentando a existência de excesso de execução e insurgindo-se, dentre outros aspectos, contra os critérios de atualização do débito e a ausência de incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Os embargos, contudo, foram julgados improcedentes, preservando-se os parâmetros fixados no título executivo, nos seguintes termos:

“[...] Dessa forma, não há que se falar em excesso de execução neste ponto, uma vez que a exequente apenas observou o disposto na sentença.

No que tange a dedução da contribuição previdenciária, em que pesem os argumentos da embargante, é imprescindível destacar que a matéria, de igual maneira, está acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que a decisão singular executada permaneceu silente com relação à incidência dos descontos.

Como se vê, o desconto da contribuição previdenciária não foi objeto de discussão no processo de conhecimento, em cuja sentença restou reconhecida apenas o direito da executada em receber o benefício de pensão por morte de seu filho, sem fazer qualquer alusão à dedução previdenciária.

Assim, como a sentença não fez qualquer referência à incidência da contribuição previdenciária, não mais poderá o embargante, agora na fase de execução de sentença, buscar tal desiderato, sob pena de ofensa a coisa julgada.

[...]

No que se relaciona à dedução do imposto de renda sobre os valores devidos, assente-se que o desconto do valor correspondente ao imposto de renda somente se procederá por ocasião do efetivo pagamento da condenação, não havendo obrigatoriedade na apresentação da dedução por ocasião do oferecimento de cálculos para a execução.

Ademais, resta conveniente acrescer que o desconto dos valores de imposto de renda mostra-se automático, exatamente no momento do pagamento do crédito devido.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos embargos apresentados pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Isento o embargante das custas processuais, nos termos do item 2.14.5 da CNGC.

Condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante dispõe o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para o processo principal e, em seguida, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 12 de setembro de 2014.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito“.

Contra essa sentença, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON interpôs recurso de apelação,

ao qual foi negado provimento por este Tribunal, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETENÇÃO QUANDO DO EFETIVO PAGAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I – É incabível, em sede de embargos à execução de título judicial, discussão acerca do percentual dos juros de mora, quando tal questão foi expressamente decidida na sentença exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada.

II -
Não há excesso de execução quando não determinada a retenção
do imposto de renda e
da contribuição previdenciária no cálculo do crédito devido, por se tratar de faculdade conferida ao município
efetuar referidos descontos legais quando do efetivo pagamento e sobre o valor bruto da dívida
.

III - A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

Após o trânsito em julgado do acórdão, Isabel Rosa da Silva promoveu o cumprimento de sentença, objetivando a apuração do saldo remanescente do crédito exequendo, em razão do pagamento parcial realizado por meio do Precatório n. 0801115-73.2019.8.22.0000, referente à parcela incontroversa.

Na sequência, a Contadoria Judicial da Comarca de Rondonópolis elaborou os cálculos de liquidação, apurando saldo remanescente de R$ 1.137.384,65 (um milhão, cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até 30/11/2025 (id. 218436704, autos de origem), com os quais ambas as partes manifestaram expressa concordância.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON manifestou concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ressalvando, contudo, que a ausência de descontos na liquidação decorria exclusivamente dos parâmetros fixados pelo Juízo, motivo pelo qual requereu que fosse expressamente consignado, na decisão homologatória, a necessidade de retenção da contribuição previdenciária e do Imposto de Renda sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) no momento do efetivo pagamento do precatório.

Sobreveio decisão do seguinte teor:

“[...] Considerando que ambas as partes, devidamente intimadas, manifestaram concordância expressa com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 218436704), inexiste controvérsia sobre o montante do saldo devedor remanescente.

Dessa forma, a homologação dos valores apurados pelo órgão técnico do Juízo é medida que se impõe, pondo fim à fase de liquidação e permitindo o prosseguimento da execução com a expedição do requisitório complementar.

Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem incidir sobre o montante principal apurado e atualizado pela Contadoria, constituindo verba autônoma, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Por fim,
quanto ao pleito do executado sobre a incidência de encargos tributários e previdenciários, assiste-lhe razão no sentido de que tais retenções são obrigações legais que devem ser observadas pelo tribunal gestor do precatório no momento do efetivo pagamento, não obstando, contudo, a expedição do requisitório pelo valor bruto homologado
.

Ante o exposto:

HOMOLOGO o cálculo de liquidação apresentado pela Contadoria Judicial no ID 218436704, para fixar o saldo remanescente da execução nos seguintes valores, atualizados até 30/11/2025:

Crédito Principal (Exequente): R$ 1.137.384,65 (um milhão, cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Honorários Sucumbenciais (Patrono): R$ 113.738,47 (cento e treze mil, setecentos e trinta e oito reais quarenta e sete centavos), correspondentes a 10% sobre o principal.

Não havendo recurso contra esta decisão, remetam-se os autos à Central de Processamento Eletrônico (CPE), para expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, conforme o teto do ente devedor (art. 2º, §2º, Provimento nº 20/2020-CM), em atenção ao Ofício Circular nº 04/2023-DJA-CGJ. [...]”. (id. 227538529).

Em face desse
decisum
,
Isabel Rosa da Silva opôs embargos de declaração,
sustentando a existência de contradição e omissão, ao argumento de que, embora a decisão homologatória tenha acolhido os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial sem a incidência de descontos previdenciários e tributários, consignou a possibilidade de retenção dessas verbas no momento do efetivo pagamento, circunstância que, no seu entender, afrontaria a coisa julgada material formada nos Embargos à Execução n. 0007751-61.2014.8.11.0003.

Asseverou que a matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária e dos descontos tributários sobre o crédito exequendo foi expressamente debatida e definitivamente decidida naquele feito, de modo que a admissão de retenções na fase de pagamento implicaria reintrodução indireta de tese já rejeitada, em violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para que fosse esclarecido que não incidem descontos previdenciários e tributários sobre o crédito exequendo, inclusive no momento do efetivo pagamento, ou, subsidiariamente, que fossem explicitados os fundamentos jurídicos para eventual superação do entendimento anteriormente consolidado.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 229739280), alegando, em síntese, a inexistência de contradição ou omissão na decisão homologatória, ao argumento de que o pronunciamento judicial distinguiu adequadamente a fase de liquidação do crédito da fase de seu efetivo pagamento, consignando que a elaboração dos cálculos sem descontos previdenciários e tributários dizia respeito exclusivamente à metodologia adotada pela Contadoria Judicial, sem afastar a incidência dos encargos legais no momento do efetivo pagamento do precatório.

Sustentou, ainda, que não há coisa julgada impedindo a retenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda por ocasião do pagamento, porquanto a sentença proferida nos embargos à execução apenas afastou a dedução dessas verbas na elaboração dos cálculos de liquidação, sem vedar a incidência dos descontos legais quando do pagamento.

Aduziu, ademais, que a contribuição previdenciária e o imposto de renda constituem obrigações impostas diretamente pela Constituição e pela legislação de regência, incidindo por força de lei no momento do efetivo pagamento, independentemente de previsão expressa no título executivo, razão pela qual requereu a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção integral da decisão homologatória.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, nos termos da decisão a seguir transcrita:

“Visto.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 227863621) opostos por ISABEL ROSA DA SILVA em face da decisão de ID 227538529, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório complementar.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão na decisão, pois, ao mesmo tempo em que homologou os cálculos elaborados sem descontos, ressalvou que as "retenções são obrigações legais que devem ser observadas pelo tribunal gestor do precatório no momento do efetivo pagamento". Sustenta que tal ressalva viola a coisa julgada formada nos autos dos Embargos à Execução nº 0007751-61.2014.8.11.0003, que teria afastado em definitivo a incidência de quaisquer descontos.

O executado IPERON foi intimado para contrarrazões (ID 227891124 e 227891125), mas não se manifestou.

É o relatório.

Decido.

Conheço dos embargos, pois tempestivos.

Assiste parcial razão à embargante. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e, no presente caso, há necessidade de esclarecimento para garantir a correta execução do julgado e evitar futuras controvérsias.

A controvérsia cinge-se em definir o alcance da ressalva contida na decisão embargada sobre a incidência de encargos legais no momento do pagamento, frente ao que foi decidido nos Embargos à Execução nº 0007751-61.2014.8.11.0003.

Ao julgar os referidos embargos, este Juízo proferiu a seguinte decisão, que transitou em julgado e está acobertada pelo manto da coisa julgada:

“No que tange a dedução da contribuição previdenciária, em que pesem os argumentos da embargante, é imprescindível destacar que a matéria, de igual maneira, está acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que a decisão singular executada permaneceu silente com relação à incidência dos descontos. (...) Assim, como a sentença não fez qualquer referência à incidência da contribuição previdenciária, não mais poderá o embargante, agora na fase de execução de sentença, buscar tal desiderato, sob pena de ofensa a coisa julgada.”

“No que se relaciona à dedução do imposto de renda sobre os valores devidos, assente-se que o desconto do valor correspondente ao imposto de renda somente se procederá por ocasião do efetivo pagamento da condenação, não havendo obrigatoriedade na apresentação da dedução por ocasião do oferecimento de cálculos para a execução. Ademais, resta conveniente acrescer que o desconto dos valores de imposto de renda mostra-se automático, exatamente no momento do pagamento do crédito devido. (...) Assim, entendo que os descontos referentes ao Imposto de Renda devem ser efetivados quando do efetivo pagamento, não configurando excesso de execução.” (ID 227863623, grifos nossos).

Como se vê, a sentença dos embargos à execução tratou de forma distinta os dois encargos:

Contribuição Previdenciária: Foi expressamente afastada por ofensa à coisa julgada, tornando-se matéria preclusa e imutável entre as partes.

Imposto de Renda: Foi definido que sua retenção é obrigatória e automática, mas que deve ocorrer somente no momento do efetivo pagamento pelo órgão pagador, não devendo compor os cálculos de liquidação.

A decisão homologatória de ID 227538529, ao fazer menção genérica a "retenções", de fato gerou a ambiguidade apontada pela embargante. É imperativo, portanto, integrar o julgado para que seu dispositivo esteja em harmonia com a coisa julgada já formada.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ISABEL ROSA DA SILVA para, sem alterar o resultado do julgamento, integrar a decisão de ID 227538529, esclarecendo que:

a) É VEDADA a incidência de contribuição previdenciária sobre o crédito exequendo, inclusive no momento do pagamento, em estrita observância à coisa julgada formada nos Embargos à Execução nº 0007751-61.2014.8.11.0003.

b) Eventuais descontos referentes ao Imposto de Renda deverão ser efetivados quando do efetivo pagamento, pelo órgão pagador (Tribunal gestor do precatório), conforme a legislação tributária aplicável,

No mais, mantenho integralmente a decisão embargada (ID 227538529) em seus demais termos, inclusive a determinação de expedição dos requisitórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito“. (id. 230043185).

Inconformado com a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito aventada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

O Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, ao argumento de que apresentou tempestivamente contrarrazões aos embargos de declaração, nas quais desenvolveu fundamentos jurídicos destinados a demonstrar a distinção entre a vedação de dedução da contribuição previdenciária na fase de liquidação e a possibilidade de sua retenção por ocasião do efetivo pagamento do precatório, os quais não teriam sido apreciados pelo Juízo de origem.

De fato, assiste razão ao Recorrente ao apontar que a decisão agravada incorreu em equívoco ao consignar que o executado, embora intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, permaneceu silente.

A consulta aos autos revela que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON apresentou tempestivamente manifestação (id. 229739280), na qual defendeu, em síntese, a inexistência de contradição ou omissão na decisão homologatória, sustentando que a elaboração dos cálculos sem descontos previdenciários e tributários dizia respeito exclusivamente à metodologia da liquidação, sem afastar a incidência das retenções legais no momento do efetivo pagamento do precatório.

Argumentou, ainda, que a sentença proferida nos embargos à execução não vedou a retenção da contribuição previdenciária quando do pagamento, limitando-se a afastar sua dedução na elaboração dos cálculos, bem como asseverou que a contribuição previdenciária decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação de regência, constituindo obrigação
ex lege
.

Essa constatação, entretanto, não conduz à cassação da decisão agravada e à devolução dos autos ao Juízo de origem, uma vez que o reconhecimento do equívoco formal não implica, automaticamente, a configuração de nulidade processual, cuja decretação pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo.

No caso concreto, a controvérsia devolvida a esta instância possui natureza eminentemente jurídica e encontra-se suficientemente delimitada nos autos. Todo o substrato fático e documental necessário ao julgamento já se encontra regularmente incorporado aos autos, inclusive as contrarrazões apresentadas pelo Agravante, inexistindo necessidade de dilação probatória ou de complementação da instrução processual.

Além disso, a matéria devolvida ao Tribunal restringe-se à correta interpretação do alcance da coisa julgada formada nos Embargos à Execução n. 0007751-61.2014.8.11.0003, especialmente quanto à distinção entre a impossibilidade de dedução da contribuição previdenciária na fase de liquidação e a possibilidade de sua retenção por ocasião do efetivo pagamento do precatório, questão que pode ser integralmente apreciada por esta Corte a partir do conjunto documental já incorporado aos autos.

Nessas circunstâncias, eventual cassação da decisão agravada apenas para que o Juízo de origem examine manifestação que já integra o processo representaria providência incompatível com os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual, da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, impondo às partes desnecessário prolongamento da marcha processual sem qualquer utilidade prática.

Desse modo, embora se reconheça o equívoco material constante da decisão recorrida ao afirmar que o executado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, essa circunstância não configura vício apto a ensejar sua anulação, porquanto esta instância revisora dispõe de plenas condições de apreciar diretamente todas as questões suscitadas pelo Recorrente, inclusive os fundamentos deduzidos na manifestação desconsiderada pelo Juízo de origem.

Diante dessas considerações,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

Superada a prejudicial de mérito, passa-se ao exame do mérito recursal.

Como visto, a controvérsia instaurada consiste em definir se a coisa julgada formada nos Embargos à Execução n. 0007751-61.2014.8.11.0003 impede apenas a dedução da contribuição previdenciária na elaboração dos cálculos de liquidação ou se também obsta sua retenção quando do efetivo pagamento do precatório.

A resposta a essa indagação demanda a análise sistemática dos pronunciamentos jurisdicionais anteriormente proferidos, notadamente da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e do acórdão que a manteve em sede de apelação, porquanto a autoridade da coisa julgada material alcança apenas aquilo que efetivamente foi decidido, não sendo possível ampliar os limites objetivos do comando judicial para abranger situações que dele não decorreram de forma expressa ou implícita.

Como é cediço, o artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada material consiste na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Todavia, essa imutabilidade restringe-se aos limites objetivos da decisão transitada em julgado, considerados o pedido formulado, a causa de pedir e o conteúdo efetivamente decidido, não se estendendo a questões que, embora relacionadas à controvérsia, não constituíram objeto do pronunciamento jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, concluiu que a sentença proferida nos embargos à execução teria afastado, em caráter definitivo, qualquer incidência de contribuição previdenciária sobre o crédito exequendo, razão pela qual integrou a decisão homologatória para consignar que seria vedada a retenção da contribuição previdenciária "
inclusive no momento do efetivo pagamento
".

Ocorre que, a leitura atenta da sentença proferida nos embargos à execução evidencia que a discussão então instaurada estava voltada à alegação de excesso de execução formulada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, consistente, dentre outros aspectos, na pretensão de que a contribuição previdenciária fosse deduzida dos cálculos apresentados pela Exequente.

Foi nesse contexto que o Magistrado consignou que a sentença exequenda permaneceu silente quanto à incidência da contribuição previdenciária e que, por essa razão, não seria possível ao Embargante, naquela fase processual, promover a dedução pretendida, sob pena de afronta à coisa julgada.

Contra esse pronunciamento foi interposto recurso de apelação pelo IPERON, cujo julgamento assume especial relevância para a solução da presente controvérsia, porque, ao negar provimento ao recurso, esta Corte não apenas manteve a improcedência dos embargos à execução, como também delimitou, de forma expressa, o alcance da decisão então confirmada.

Com efeito, a ementa do acórdão é categórica ao consignar que não há excesso de execução "
quando não determinada a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária no cálculo do crédito devido, por se tratar de faculdade conferida ao município efetuar referidos descontos legais quando do efetivo pagamento e sobre o valor bruto da dívida
".

Ao afirmar que a retenção da contribuição previdenciária não deve integrar os cálculos do crédito executado porque os descontos legais podem ser realizados quando do efetivo pagamento, o acórdão distinguiu, de forma inequívoca, dois momentos processuais absolutamente distintos: a fase de liquidação do crédito e a fase de satisfação da obrigação mediante expedição e pagamento do precatório.

Essa distinção, longe de ser meramente terminológica, constitui o fundamento jurídico adotado pelo próprio órgão julgador para afastar a alegação de excesso de execução.

Não por outra razão, o voto condutor, ao reproduzir a fundamentação da sentença dos embargos à execução, consignou que a contribuição previdenciária não poderia ser deduzida na fase executiva em razão dos limites do título judicial. Entretanto, ao examinar a questão relativa aos descontos legais, adotou entendimento segundo o qual a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária ocorre no momento do efetivo pagamento, circunstância reforçada pelos precedentes jurisprudenciais expressamente invocados como razões de decidir.

Desse modo, embora a sentença dos embargos à execução tenha afastado a possibilidade de dedução da contribuição previdenciária na elaboração dos cálculos, o acórdão da apelação não estendeu essa vedação ao momento do efetivo pagamento do crédito.

Nesse contexto, ao integrar a decisão homologatória para consignar que seria vedada a incidência da contribuição previdenciária "
inclusive no momento do efetivo pagamento
", o Juízo de Primeiro Grau acabou por atribuir à coisa julgada alcance mais amplo do que aquele efetivamente definido pelo acórdão anteriormente proferido.

Em outras palavras, transformou a vedação à dedução da contribuição previdenciária nos cálculos de liquidação em verdadeira proibição absoluta de retenção previdenciária, inclusive quando do pagamento do precatório, conclusão que não encontra respaldo no conteúdo do título judicial nem no acórdão que o confirmou.

Dessarte, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a determinação que vedou a incidência da contribuição previdenciária "
inclusive no momento do efetivo pagamento
", restabelecendo-se, nesse ponto, a decisão homologatória originária, que corretamente consignou que eventuais retenções legais deverão ser observadas pelo Tribunal gestor do precatório por ocasião do efetivo pagamento, sem prejuízo da expedição do requisitório pelo valor bruto homologado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia — IPERON
, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a determinação que vedou a retenção da contribuição previdenciária por ocasião do efetivo pagamento do precatório, restabelecendo, nesse particular, a decisão homologatória que consignou a observância das retenções legais no momento da satisfação do crédito, caso cabíveis à luz da legislação de regência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026